Tribunal: TJPA
Processo: 0016296-38.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA: APELA??ES CRIMINAIS. ART. 157, ? 2?, INCISO I, E ART. 180, TODOS DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVI??O POR ALEGADA INEXIST?NCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBU?DA AOS RECORRENTES. TESE IMPROCEDENTE. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS APELANTES PRATICARAM REALMENTE OS CRIMES QUE LHES FORAM ATRIBU?DOS, IMPOSSIBILITANDO TANTO A ABSOLVI??O PRETENDIDA PELOS MESMOS, QUANTO QUALQUER DESCLASSIFICA??O PARA OUTRA CONDUTA CRIMINOSA. REQUERIDA REAN?LISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU M?NIMO PERMITIDO, QUANTO A PENA FINAL SEJA DOSADA EM PATAMAR MENOR, EXCLUINDO-SE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS BASES QUE J? SE ENCONTRAM DOSADAS EM SEU M?NIMO LEGAL, BEM COMO DEMONSTRADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO UTILIZANDO-SE DE GRAVE AMEA?A COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFORME DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AMBAS AS V?TIMAS. PRETENDIDO DEFERIMENTO DE ISEN??O DE QUALQUER PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NESTE PROCESSO. PRETENS?O DEFERIDA. ISENTADO OS APELANTES DO PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE A ESTE PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0016296-38.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Kleverson dos Santos Souza
ADVOGADO(A): Milene Serrat Brito dos Santos Marinho
APELANTE:
João Luís Quadros Furtado
ADVOGADO(A): João Paulo de Castro Dutra
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, INCISO I, E ART. 180, TODOS DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AOS RECORRENTES. TESE IMPROCEDENTE. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS APELANTES PRATICARAM REALMENTE OS CRIMES QUE LHES FORAM ATRIBUÍDOS, IMPOSSIBILITANDO TANTO A ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA PELOS MESMOS, QUANTO QUALQUER DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRA CONDUTA CRIMINOSA. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, QUANTO A PENA FINAL SEJA DOSADA EM PATAMAR MENOR, EXCLUINDO-SE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS BASES QUE JÁ SE ENCONTRAM DOSADAS EM SEU MÍNIMO LEGAL, BEM COMO DEMONSTRADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO UTILIZANDO-SE DE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFORME DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AMBAS AS VÍTIMAS. PRETENDIDO DEFERIMENTO DE ISENÇÃO DE QUALQUER PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NESTE PROCESSO. PRETENSÃO DEFERIDA. ISENTADO OS APELANTES DO PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE A ESTE PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que são apelantes
KLEVERSON DOS SANTOS SOUZA e JOÃO LUÍS QUADROS FURTADO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para isentar os recorrentes de pagamento de quaisquer custas processuais referente a este processo, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Penais interposta por
Kleverson dos Santos Souza e João Luís Quadros Furtado
, através de advogados constituídos, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que condenou o primeiro apelante
à duas penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, pelo crime descrito no art. 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro que somadas, em virtude da aplicação do concurso material de crimes, presente no art. 69 do CPB, fixou
a pena definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de 26 dias multa, em regime inicialmente fechado.

O segundo apelante, João Luís Quadros Furtado, foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão
e pagamento de 10 dias multa, por violação do disposto no art. 180 do Código Penal, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 11/06/2016, às 12hs., policiais militares foram acionados por meio de ligação telefônica informando que em uma residência localizada à Av. Independência, nº 44, Passagem Dalva, bairro do Coqueiro, estaria escondida uma motocicleta produto de roubo.

Em diligência dos policiais ao referido local, os mesmos se depararam com o denunciado João Luís, o qual estava na posse de duas motocicletas em sua residência, quais sejam, uma motocicleta Yamaha CB 250 e uma motocicleta Honda CB 300, ambas com registro de roubo.

Indagado sobre o fato, o denunciado João Luís se identificou como policial militar, informando que as motocicletas haviam sido deixadas em sal casa pelo outro denunciado, Kleverson, que também é policial militar, afirmando que na casa deste último não havia local para guardá-las.

Na Delegacia de Polícia, a vítima Elisson Rodrigues narrou que havia sido abordado pelo denunciado Kleverson quando saia da Universidade da Amazônia, localizada na Av. Alcindo Cacela, sendo que este, utilizando-se de grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu do ofendido sua motocicleta e seu aparelho celular, tendo esta vítima reconhecido o denunciado Kleverson como o autor do crime em questão ainda na Delegacia de Polícia.

Do mesmo modo, efetuada a oitiva do proprietário da outra motocicleta, este relatou que foi abordado, na Av. Gentil Bitencourt, em frente à faculdade Fibra, por um indivíduos que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu sua motocicleta, empreendendo fuga logo em seguida, sendo que afirmou que o denunciado Kleverson possuía as mesmas características da pessoa que lhe roubou.

O apelante João Luís, em seu interrogatório perante à autoridade policial, confirmou que foi o recorrente Kleverson dos Santos que levou as motocicletas ara sua residência e, apesar dos veículos estarem sem placa, não desconfiou que possuíam origem ilícita.

Em razões recursais

apresentadas por

Kleverson dos Santos Souza
alega este que a decisão recorrida deverá ser reformada para uma decisão absolutória, tendo em vista a negativa de autoria do crime em questão, confirmando o recorrente que estaria na posse das motocicletas, mas tão somente para devolve-las às vítimas, já que havia abordados os verdadeiros assaltantes e recuperado as motocicletas roubadas e estaria guardando as mesma consigo até localizar as vítimas em questão, além do que, inexistem provas nos autos que demonstrem a autoria delitiva a ele imputada.

De forma subsidiária, postula a desclassificação do crime para o de exercício arbitrário das próprias razões e, neste caso, anular a denúncia acusatória por ilegitimidade do Ministério Público para o direito de queixa do crime do art. 345 (exercício arbitrário das próprias razões) do CPB e pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo ou, caso contrário, desclassificar o crime de roubo para o de prevaricação.

Requer também a redução da pena base aplicada para seu mínimo legal, afastando, por conseguinte, a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, bem como o concurso de crimes e aplicação do crime continuado, já que nula a
emendatio libeli
procedida nos autos.

Por último, solicita o encaminhamento das principais peças deste processo, após o seu trânsito em julgado, ao Procurador Geral de Justiça, para fins de representação para declaração da indignidade ou incompatibilidade do cargo exercido pelo condenado.

Após a decisão condenatória, fls. 136/145, o denunciado João Luís Quadros Furtado interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão de fls. 190/191.

Nas razões do apelante

João Luís Quadros Furtado
, a defesa alega que o fato imputado ao recorrente é atípico, devendo ser aplicado o princípio da insignificância ao caso em questão e absolver o apelante, ou pela insuficiência de provas quanto a autoria delitiva. Aduz erro de tipo invencível, por ter acreditado piamente que as motocicletas pertenceriam ao outro denunciado, devendo também, por este motivo, ser absolvido.

De forma subsidiária, requer a nulidade da sentença, pela não concessão pelo juiz a quo da suspensão condicional do processo ou a desclassificação para receptação culposa, por erro de tipo invencível e aplicação do perdão judicial ao ora recorrente, extinguindo assim sua punibilidade, modificando a decisão do juiz a quo para não decretar a perda do cargo público do réu, bem como a perda de seus bens apreendidos, nem condená-lo em custas processuais.

Por último, solicita o encaminhamento das principais peças deste processo, após o seu trânsito em julgado, ao Procurador Geral de Justiça, para fins de representação para declaração da indignidade ou incompatibilidade do cargo exercido pelo condenado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos recursos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos recorrentes.

APELAÇÃO DE KLEVERSON DOS SANTOS SOUZA
1 - Da pretendida absolvição ou desclassificação da conduta imposta ao recorrente.

Alega o recorrente que a decisão guerreada deverá ser reformada para uma decisão absolutória, tendo em vista a negativa de autoria do crime em questão, confirmando o apelante que estaria na posse das motocicletas, mas tão somente para devolve-las às vítimas, já que havia abordados os verdadeiros assaltantes e recuperado as motocicletas roubadas e estaria guardando as mesma consigo até localizar as vítimas em questão, além do que, inexistem provas nos autos que demonstrem a autoria delitiva a ele imputada. De forma subsidiária, postula a desclassificação do crime para o de exercício arbitrário das próprias razões e, neste caso, anular a denúncia acusatória por ilegitimidade do Ministério Público para o direito de queixa do crime do art. 345 (exercício arbitrário das próprias razões) do CPB e pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo ou, caso contrário, desclassificar o crime de roubo para o de prevaricação.

Analisando os presentes autos, bem como tudo que nele consta, vejo que a pretensão aqui exposta se mostra bastante fantasiosa, não existindo nada que demonstre, mesmo que de forma bem singela, que realmente o denunciado estaria guardando os objetos roubados à espera das pretensas vítima, sendo que sequer comunicou o fato em questão à Autoridade Policial competente, existindo sim provas robustas que demonstram a autoria que lhe é atribuída, conforme passo a expor abaixo:

A vítima, ELISSON RODRIGO CARVALHO VIEIRA, narrou ao juízo da causa, mídia de fl. 46
, que foi abordado pelo denunciado Kleverson quando saia da Universidade da Amazônia, localizada na Av. Alcindo Cacela, sendo que este exigiu sua motocicleta e seu aparelho celular, tudo isso através de ameaça, com utilização de arma de fogo, sendo que o ofendido fez o que o réu exigiu e se encaminhou para a Delegacia de Polícia para fazer a devida ocorrência. Que como sua motocicleta possuía rastreador GPS, conseguiu localizar seu veículo algum dia depois, informando para a polícia a qual se encaminhou ao local indicado pelo aparelho GPS. Que a polícia conseguiu recuperar seu veículo, tendo o ofendido reconhecido o denunciado Kleverson, na Delegacia de Polícia, como o homem que subtraiu sua motocicleta.

A vítima EDNELSON CARDOSO BARROS, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 46
, confirmou todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que reconheceu sem sombra de dúvidas o recorrente Kleverson como sendo o autor do crime em questão, inclusive esclarecendo que este quando da data do fato, lhe abordou de ¿cara nua¿, sem nenhuma máscara ou capacete que pudesse impedir a visão de sua face.

A testemunha, DAILSON DE JESUS ALVES VALE, policial militar, disse em juízo que
quando chegaram na casa do recorrente João Luis Quadros, este lhes disse que as motocicletas que estavam em sua casa pertenceriam ao apelante Kleverson, que havia pedido para que guardasse para ele pois haveria um aniversário em sua casa e não teria lugar para por os veículos. Que as motocicletas estariam sem as placas de identificação, sendo que uma delas estava coberta com um plástico, escondida atrás de um carro. Que quando o denunciado Kleverson chegou ao local, disse aos policiais que estavam ali que havia abordado um indivíduo em atitude suspeita, quando não estava de serviço, e este estaria com duas chaves, tendo esse indivíduo lhe dito que aquelas chaves seriam de duas motocicletas roubadas, informando inclusive o local onde elas estariam. Que o denunciado Kleverson pegou as motocicletas para devolver às vítimas. Que o denunciado Kleverson não soube explicar o porquê não comunicou o fato a polícia, como deveria ter feito.

O acusado, JOÃO LUIS QUADROS FURTADO, em seu depoimento em juízo, presente à mídia de fl. 76
, disse que as motocicletas encontradas em sua casa haviam sido deixadas lá pelo denunciado Kleverson, pois este pediu para o depoente guarda-las lá já que haveria um aniversário na sua residência e não teria espaço para elas lá. Que mesmo estando as duas motocicletas sem qualquer placa de identificação, não suspeitou de que se tratava de veículo roubado.

O apelante, KLEVERSON DOS SANTOS SOUZA, à mídia de fl. 76
, disse ao juízo da causa que abordou dois indivíduos, em dois dias diferentes, todos em atitude suspeita, e que os mesmos estariam na posse de motocicletas roubadas, sendo que não conseguiu prender nenhum desses indivíduos, mas que guardou as motocicletas para entregar a seus devidos proprietários, mesmo não existindo placa de identificação das mesmas. Que resolveu não comunicar à polícia sobre as referidas apreensões. Que levou as motocicletas à casa do outro denunciado informando a este que seriam provavelmente produtos de roubo e que tentaria localizar a vítimas em questão.

Ora, pelos depoimentos traçados acima, vejo que a autoria delitiva de ambos os crimes foi provada de forma clara, já que quanto ao crime de roubo, as vítimas foram contundentes em afirmar que o apelante Kleverson dos Santos foi o autor dos dois roubos em questão, inclusive tendo o ofendido Ednelson confirmado que foi assaltado pelo recorrente estando este de ¿cara limpa¿, sem qualquer proteção em sua face, o que possibilitou a vítima uma visão geral do rosto do acusado.

Quanto a argumentação do acusado Kleverson que havia abordado dois indivíduos em atitude suspeita e ¿recuperado¿ as duas motocicletas roubadas, vejo que tal argumentação se mostrou bastante fantasiosa e sem nenhuma prova que pudesse amparar tal alegação, pois divorciada dos depoimentos prestados pelos policiais militares que o prenderam, tendo inclusive entrado em contradição em alguns momentos de seu depoimento em juízo.

Logo, nada há de se fazer a não ser manter os termos da condenação pelo crime de roubo majorado nos termos expostos na decisão recorrida, impossibilitando qualquer desclassificação que seja, para qualquer outra tipificação existente, já que confirmado que o crime que ocorreu foi realmente de roubo majorado.
2 - Reanálise da dosimetria penal

Requer também a redução da pena base aplicada para seu mínimo legal, afastando, por conseguinte, a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, bem como o concurso de crimes e aplicação do crime continuado, já que nula a
emendatio libeli
procedida nos autos.

Analisando minuciosamente a dosimetria presente às fls. 140/142, vejo que nada há de ser reformada na mesma, haja vista que o magistrado de primeiro grau obedeceu todos os critérios legais ao impor tanto a pena base, quanto a definitiva, no patamar constante na sentença meritória, ainda mais, a pena base de ambos os crimes de roubo foram dosadas em seu mínimo permitido, qual seja, 04 (quatro) nãos de reclusão, caminhando a pena definitiva para o importe de 05 anos e 04 meses cada uma tão somente por ter o crime ocorrido com emprego de arma de fogo, fato este narrado por todas as vítimas dos autos, o que, como já é pacífico nesta Corte de Justiça, a lesividade da arma não necessita de prova pericial, podendo ser suprida por prova testemunhal, que é o caso dos presentes autos.

Quanto a insatisfação pelo concurso material de crimes, presente na decisão combatida, aqui também nada se pode fazer, uma vez que os crimes em questão se deram em locais e horários diversos, contra vítimas diferentes, o que configura o concurso material de crimes e não o crime continuado como aduziu a defesa na peça recursal, sendo a emendatio procedida pelo juiz a quo perfeitamente possível, não existindo razão alguma para uma pretensa nulidade de tal ato, razão pela qual, a sentença condenatória, com todos seus fundamentos, deverá permanecer in totum, já que em seus devidos termos legais.

APELAÇÃO DE JOÃO LUIS QUADROS FURTADO
1 - Da pretendida absolvição ou desclassificação da conduta imposta ao recorrente.

A defesa alega que o fato imputado ao recorrente é atípico, devendo ser aplicado o princípio da insignificância ao caso em questão e absolver o apelante, ou pela insuficiência de provas quanto a autoria delitiva. Aduz erro de tipo invencível, por ter acreditado piamente que as motocicletas pertenceriam ao outro denunciado, devendo também, por este motivo, ser absolvido.

De forma subsidiária, requer a nulidade da sentença, pela não concessão, pelo juiz a quo, da suspensão condicional do processo ou a desclassificação para receptação culposa, por erro de tipo invencível e aplicação do perdão judicial ao ora recorrente, extinguindo assim sua punibilidade, modificando a decisão do juiz a quo para não decretar a perda do cargo público do réu, bem como a perda de seus bens apreendidos, nem condená-lo em custas processuais.

Por último, solicita o encaminhamento das principais peças deste processo, após o seu trânsito em julgado, ao Procurador Geral de Justiça, para fins de representação para declaração da indignidade ou incompatibilidade do cargo exercido pelo condenado.

No que se refere a qualquer nulidade suscitada neste recurso, por não ter o magistrado concedido o Sursis ao ora apelante, vejo que essa pretensão se mostra totalmente equivocada, posto que o juiz de primeiro grau não concedeu o sursis porque, já na decisão combatida, converteu a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, impossibilitando, assim, a concessão do sursis.

Agora, no que tange absolvição requerida, bem como, de forma subsidiária a uma pretensa desclassificação do crime atribuído ao recorrente para outra conduta típica, entendo que a autoria do crime atribuído a este apelante foi deveras provada, por tudo que foi exposto ainda na análise do apelo do outro denunciado, alhures informado, inclusive por ser o mesmo policial militar e estar em seu poder, na sua residência, com duas motocicletas roubadas, sem placas de identificação, sendo que uma delas estaria escondida debaixo de um plástico e mesmo assim, com todos esses indícios, ainda argumenta que não suspeitava da origem ilícita dos veículos, não constando nos autos qualquer prova que corrobore o que é alegado pelo ora apelante, impossibilitando qualquer reforma da decisão condenatória em questão, até mesmo sua desclassificação para outra conduta delitiva que seja.

Quanto ao encaminhamento de cópias dos autos para a Procuradoria Geral de Justiça, tal pretensão não se mostra adequada neste momento, já que o Procurador de Justiça que se manifestou nestes autos já está a par de tudo que consta no processo e, caso entenda necessário, poderia ou poderá solicitar qualquer cópia que seja, o que não foi procedido até o momento.

No que se refere a perda do cargo público exercido pelo apelante, no caso Policial Militar, tal matéria é de ordem administrativa, devendo ser resolvida na esfera competente e não nesta Corte de Justiça, através de uma apelação criminal.

Isento os dois apelantes do pagamento de quaisquer custas processuais no que tange a este processo, conforme requerido neste apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU parcial provimento,
tão somente para isentar os dois apelantes do pagamento de quaisquer custas processuais no que se refere a este processo, mantendo-se as decisões condenatórias em sua plenitude, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 04 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator